Tribunal: TJSP
Processo: 0051018-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio tentado – Via inadequada para exame do mérito de sentença condenatória - Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a revisão criminal, na qual é possível reavaliar

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio tentado – Via inadequada para exame do mérito de sentença condenatória - Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a revisão criminal, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051018-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante/paciente
WELLINGTON GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051018-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22829
Habeas Corpus n. 0051018-02.2019 Guarulhos
Impetrante/Paciente: WELLINGTON GOMES DOS SANTOS
Habeas Corpus Latrocínio tentado Via inadequada para exame
do mérito de sentença condenatória Matéria não passível de
discussão em sede de Habeas Corpus Constrangimento ilegal
inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença
condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à
via recursal adequada, a revisão criminal, na qual é possível
reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o
contexto probatório.
Vistos.
WELLINGTON GOMES DOS SANTOS impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio
favor, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos que, nos autos
do processo-crime n. 0025827-35.2014.8.26.0224, o condenou como
incurso no art. 157, § 3o (segunda parte) c.c. art.14, II, ambos do CP, às
penas de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 7 dias-multa, estabelecidos cada qual à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Ao que se infere, busca concessão da ordem para sua
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, objetiva o direito
de ingressar com Revisão Criminal.
Indeferida a liminar (fls. 08/09) e prestadas as informações
pela autoridade tida como coatora, que vieram devidamente acompanhadas de
documentos (fls. 14/42), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051018-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento da ordem.
É o Relatório.
Não se conhece do presente writ.
Não é possível rever nos estreitos limites do habeas
corpus se a valoração da prova se deu ou não mediante acerto e justiça por
parte do Magistrado de primeiro grau, que decide esta matéria, inclusive,
com amplo poder discricionário. Não havendo ilegalidade ou abuso de
poder, eventual desacerto só poderá ser reconhecido no âmbito do recurso
ordinário próprio.
Não se presta o remédio heroico, tampouco, ao
reexame das provas amealhadas ao longo de mencionada ação penal.
Prolatada sentença de mérito transitada em julgado, a
discussão da questão trazida na inicial deve ser relegada a última via
possível, ou seja, revisão criminal.
Eventuais constrangimentos ilegais poderão certamente
ser sanados, mas tal se dará sempre em sede de revisão criminal, desde
que preenchidos os requisitos pertinentes.
No que se refere à pretensão alternativa para a
propositura de Revisão Criminal, consoante informações prestadas às fls.
14/15, em 16 de agosto de 2019, os autos já foram remetidos à E.
Defensoria Pública do Estado com essa finalidade.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051018-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, não se conhece do presente writ.
Oportunamente, considerando-se terem sido os autos remetidos ao órgão e
cuidar-se de pedido formulado pelo próprio paciente, oficie-se à Defensoria
Pública com cópia de todo o processado para o que de direito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator